Tribunal: TJES
Processo: 5002249-36.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002249-36.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDRE BERTO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5002249-36.2026.8.08.0030

RECORRENTE: ANDRE BERTO DA SILVA

Advogado do(a) RECORRENTE: JUCIMAR JOSE VIANA PINTO - ES12303

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEITADA. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em face da sentença que pronunciou o acusado pela suposta prática de crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, e art. 20, § 3º, todos do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/2003). Segundo a denúncia, o recorrente efetuou disparos de arma de fogo contra uma vítima em razão de rivalidade entre facções criminosas, vindo a atingir, por erro na execução, uma segunda vítima (criança) que jogava bolinhas de gude no local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial padece de nulidade por inobservância do rito previsto no art. 226 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se existem provas da materialidade e indícios suficientes de autoria para manter a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico deve ser rejeitada, pois a autoria delitiva não se ampara exclusivamente em tal ato, mas em conjunto robusto de provas independentes.

O reconhecimento judicial realizado em contraditório, no qual a vítima reafirmou a identidade do recorrente de forma clara e inequívoca, ratifica o ato realizado na fase policial.

A interpretação do Superior Tribunal de Justiça sobre a natureza cogente do art. 226, do Código de Processo Penal não possui caráter vinculante e encontra divergências no Supremo Tribunal Federal.

A decisão de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios de autoria, conforme o art. 413, do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva repousa no relatório de investigação, boletim de ocorrência e laudos de lesões corporais constantes nos autos.

Os indícios de autoria emergem dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, nos quais a vítima confirmou ser o recorrente o autor dos disparos e apontou a motivação ligada à rivalidade de gangues.

Havendo
standard
probatório razoável e verossimilhança na tese acusatória, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a análise profunda do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Eventual vício no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não contamina a ação penal quando a autoria é confirmada por outros elementos de prova e pelo reconhecimento pessoal em juízo.

Na fase de pronúncia, vige o juízo de prelibação, bastando a demonstração da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria para a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: art. 121, § 2º, I, III e IV, art. 14, II, e art. 20, § 3º, todos do Código Penal; art. 226 e art. 413, todos do Código de Processo Penal; art. 14, da Lei nº 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 27/10/2020; STJ, HC 769.783/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 10/05/2023; STF, RHC 206.846, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5002249-36.2026.8.08.0030

RECORRENTE: ANDRE BERTO DA SILVA

Advogado do(a) RECORRENTE: JUCIMAR JOSE VIANA PINTO - ES12303

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A Defesa argui, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico, sob o fundamento de que não foram atendidos os ditames legais previstos no artigo 226, do Código de Processo Penal.

Cuida-se de tema recorrente nos tribunais, em razão da contínua evolução jurisprudencial sobre os parâmetros que regem o procedimento de reconhecimento de pessoas.

Recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1258, fixando as seguintes teses vinculantes:

1 -
As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo
,
sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva
, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema.
O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório
, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia;

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições;

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP;

4 -
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
;

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos;

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente (REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025)

Nesse contexto, a orientação firmada pela Corte Superior da Cidadania, em caráter vinculante, reitera a normatividade do art. 226, do Código de Processo Penal, e impõe ao julgador um dever de cautela redobrada na valoração desta espécie de prova, cuja inobservância procedimental acarreta a invalidade do ato.

No caso em análise, a autoria delitiva não se fundamentou unicamente no reconhecimento fotográfico realizado pelas testemunhas, mas, sim, em um conjunto robusto de provas independentes. O reconhecimento do recorrente ocorreu não apenas na fase investigativa, mediante exibição fotográfica, mas também em juízo.

A vítima Jhonatan de Jesus Cardoso, em depoimento prestado em sede policial, descreveu como o procedimento de reconhecimento foi realizado. Na ocasião, declarou:

“
que mostrado cinco fotos digitalizadas de pessoas com características similares ao autor o informante reconhece André Berto da Silva, sendo possivelmente o autor dos disparos
” (ID 18220994, vol. 01, p. 13/14), desse modo, devidamente observados os parâmetros procedimentais do art. 226, do CPP.

Na fase judicial, a vítima Vinícius Gama reafirmou de forma clara e inequívoca a identidade do recorrente como autor dos disparos, narrando com detalhes o modo de atuação. Esclareceu que, ao sair do hospital, dirigiu-se ao DPJ e informou ao investigador que o responsável pelos disparos havia saído do presídio há três meses e possuía o cabelo grande.

Diante disso, o investigador contatou a unidade prisional e solicitou o envio da fotografia de quem tivesse saído da unidade no tempo e com as características narradas pela vítima. Com o recebimento da imagem do réu, o ofendido imediatamente o reconheceu. Assim, o procedimento de reconhecimento realizado por tal vítima encontra-se adequado às disposições da Tese 6 do repetitivo destacado.

O reconhecimento judicial, portanto, ratifica e reforça o reconhecimento prévio realizado na fase policial, conferindo-lhe credibilidade e validade no âmbito probatório.

Desse modo, há que se reconhecer a validade dos reconhecimentos efetivados pelas vítimas em sede policial e em juízo, bem como pelas demais provas coligidas aos autos,
razão pela qual rechaço a prefacial ora aventada
.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ANDRE BERTO DA SILVA

em face da r. Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES (ID 18220994, vol. 001, part. 03, p. 105/111), por meio da qual foi pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2°, I, III e IV c/c art. 14, inciso II e na forma do art. 20, § 3°, todos do Código Penal, e art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003.

Em razões recursais (ID 18220995, p. 16/22), a defesa sustenta a ausência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria, postulando a impronúncia.

Extrai-se da denúncia (ID 18220994, parte 01, pp. 02/04) que:

“(...) no dia 22 de novembro de 2012, por volta das 10h30min, na Rua Acre, "Puteirão", Bairro Aviso, Linhares/ES, o denunciado, com vontade livre e consciente, agindo com vontade de matar, tentou ceifar a vida da vítima
Vinicius Gama
, não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima conseguiu correr, e por erro na execução, atingiu a vítima
Jhonatan de Jesus Cardoso
, não ocasionando a sua morte por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima foi socorrida e encaminhada até o Hospital Geral de Linhares/ES.

Depreende-se dos autos que no dia e horário dos fatos, a vítima
VINICIUS
encontrava-se em frente a residência da sua ex-companheira, no fito de visitar a sua filha, aguardando-a chegar do colégio para entregar-lhe um presente.

Relata os autos que em dado momento, aproximou-se da vítima, um vendedor "mascate", e ambos passaram a conversar, instante em que o vendedor visualizou o
denunciado
caminhando em direção a vítima de posse de uma arma de fogo.

Ao se aproximar da vítima, sem nada declarar, o
denunciado
efetuou um disparo em sua direção, cujo disparo não o atingiu, razão pela qual a mesma correu em direção a um local onde haviam algumas crianças jogando "bolinha de gude".

Nesse cenário, relata-se que, o denunciado efetuou mais disparos, instante em que atingiu a
vítima JHONATAN
por erro na execução.

Após o cenário criminoso, o
denunciado
tomou destino ignorado, enquanto as vítimas foram socorridas e encaminhadas até o Hospital Geral de Linhares/ES.

Registre-se que durante a fuga, a
vítima VINICIUS
, apesar de não ter sido atingida pelos disparos, lesionou a perna esquerda e quebrou um dedo da mão esquerda.

Registre-se, por fim, que as vítimas reconheceram o
denunciado ANDRÉ BERTO DA SILVA, vulgo "Andrezinho" ou "Nazista"
como sendo o autor dos disparos.

Ficou evidenciado que o
motivo do crime foi torpe
, repulsivo, eis que o
denunciado
tentou ceifar a vida da
vítima VINICIUS
em razão de rivalidade existentes entre duas facções criminosas com atuação no Bairro Aviso, eis que o irmão da vítima é integrante da gangue do "Cavaco", enquanto o
denunciado
é integrante da gangue do "Gogó da Ema", liderada por J
honatan Jesus dos Santos, vulgo "Neguinho", e Jhonny dos Santos Gomes, vulgo "Teobaldo".

Registre-se que, citadas organizações criminosas são responsáveis por inúmeros homicídios no Bairro, cuja motivação é a rivalidade existente visando o monopólio do comércio de entorpecentes.

Saliente-se, ainda, que a motivação do crime deverá ser levada em conta para todas as vítimas, levando-se em conta a vítima visada (VINÍCIUS GAMA).

Ficou demonstrando, ainda, que, no momento em que o
denunciado
efetuou os disparos,
resultou perigo comum
, eis que
outras pessoas poderiam ter sido atingidas
pelos projéteis.

Evidenciou-se, por fim, que o
denunciado
agiu de forma que
dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima VINICIUS
, eis que a surpreendeu enquanto a mesma encontrava-se desarmada e conversando com terceira pessoa, momento em que o
denunciado
sacou a arma que portava e, sem nada mencionar, passou a efetuar disparos.

Restou apurado, ainda, que, na ocasião dos disparos efetuados pelo denunciado contra a VINÍCIUS a vítima JHONATAN encontrava-se em frente à residência dele, em momento de lazer, conversando com amigos, sem que pudesse esperar a ação criminosa do denunciado.

Saliente-se, ainda, que, momentos antes dos disparos o denunciado manteve sobre a sua guarda, em via pública, a arma de fogo e munições utilizadas nos crimes, apesar de não possuir autorização legal. (...)

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o acusado foi pronunciado nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A prova da
materialidade delitiva
está alicerçada no Relatório de Investigação (ID 18220995, pp. 17/18), Boletim de Ocorrência (ID 18220995, parte 01, pp. 08/09) e no Laudo de Lesões Corporais (ID 18220995, parte 01, p. 16 e p. 28).

Com relação aos
indícios de autoria
, constata-se que há elementos indiciários e
provas produzidas em juízo
que dão verossimilhança à tese da acusação.

Destaca-se, entre os elementos colhidos na fase investigativa, o depoimento de
Vinícius Gama
que, nos termos do Termo de Declaração, assim declarou:

“(...)
Que, num dado momento o mascate viu um rapaz caminhando em direção ao declarante,
cujo rapaz estava de posse de uma arma de fogo; Que, o rapaz que estava armado, estando a uma distância de dois metros, nada falou, sacou a arma e efetuou um disparo em direção ao declarante, cujo disparo não atingiu o declarante que saiu correndo do local em direção onde se encontrava algumas crianças jogando bolinha de gude;
Que, o atirador chegou a efetuar mais quatro disparos em direção ao declarante, mas, nenhum disparo atingiu o declarante; Que, um dos disparos efetuados pelo atirador atingiu uma criança de nome JHONATAN DE JESUS CARDOSO (14 anos de idade);

(...)
(Trecho extraído do ID 18220994, parte 01, pp. 10/11)

Em juízo, o informante confirmou o depoimento prestado em sede policial, descrevendo a ocorrência dos fatos e ratificando que o autor dos disparos fora o réu. Afirmou, ainda, ter recebido a informação, por intermédio de um amigo de sua então companheira, de que uma pessoa iria ao “Puteirão” para matar “os meninos”, em razão de uma troca de favores estabelecida durante o período em que estivera preso. Asseverou que o autor dos disparos era André. Ao ser indagado sobre a motivação do crime, declarou que esta decorria de uma disputa entre grupos rivais, informando que seu irmão pertencia à gangue adversária, ressaltando que ele próprio não era envolvido.

Na fase inquisitorial, a vítima
Jhonatan de Souza Cardoso
, prestou depoimento nos seguintes termos:

“
(...)
; Que um rapaz no momento o informante não soube identificar se aproximou deste e dos seus amigos portando uma arma em punho e efetuou um disparo, sendo que todos que estavam próximo saiu correndo, após o primeiro disparo que acertou o informante, o autor efetuou mais quatro disparos; Que o informante não viu em qual -direção o autor efetuou os disparos; Que o informante acredita que o autor estaria atrás de VINICIUS
(...) Que mostrado cinco fotos digitalizadas de pessoas com características similares ao autor o informante reconhece ANDRE BERTO DA SILVA, sendo possivelmente ser o autor dos disparos; (...)” (trecho extraído do termo de declaração, ID 18220994, parte 01, pp. 13/14)

Em juízo, o informante confirmou a assinatura realizada no termo de declaração.

O policial civil
Fabio Motta Rabelo
, que participou das investigações, embora não tenha recordado os detalhes dos fatos em razão do lapso temporal, visto que a ocorrência dos fatos remonta ao ano de 2012, confirmou o teor do relatório de investigação confeccionado. Na oportunidade, ratificou que a motivação do crime decorreu de uma rivalidade entre gangues locais.

Nesse contexto, conclui-se que houve a formação de um
standard
probatório minimamente razoável acerca dos indícios da
autoria d
elitiva.

Em suma, a pronúncia é acertada na medida em que, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que o réu, supostamente, praticou duas tentativas de homicídio qualificado.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:
STJ
, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024;

TJES
, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)